Tribunal: TJMT
Processo: 1007394-42.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007394-42.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A - CNPJ: 33.009.945/0002-04 (AGRAVADO), EDUARDO COLETTI - CPF: 338.453.678-90 (ADVOGADO), KARINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 411.483.628-43 (ADVOGADO), TAYLA KARIANE ROCHA RODRIGUES - CPF: 393.781.948-77 (ADVOGADO), THIAGO DECOLO BRESSAN - CPF: 363.647.868-04 (ADVOGADO), ANDREA ZUCHINI RAMOS - CPF: 353.459.238-76 (ADVOGADO), JOAO ANDRE LANGE ZANETTI - CPF: 403.808.658-58 (ADVOGADO), NATANAEL MARTINS - CPF: 905.964.478-68 (ADVOGADO), MARIO JUNQUEIRA FRANCO JUNIOR - CPF: 694.626.157-72 (ADVOGADO), PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A - CNPJ: 33.009.945/0001-23 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RENAN CROCIATI - CPF: 424.406.548-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO
-

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
-

ELEVADO VALOR DA CAUSA – PRETENDIDA
FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE
-

APLICAÇÃO DA 1a TESE FIRMADA NO RESP 1.850.512/SP - TEMA 1.076 DO STJ.

1. S
egundo a tese fixada no Tema 1076/STJ, o arbitramento de honorários advocatícios por equidade só é possível, quando,
“havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

2.
Agravo não provido. Decisão agravada mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida, a espécie, de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação Cível n.o 1007394-42.2017.8.11.0041, que negou provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, inciso IV, ‘b’, do Código de Processo Civil e, em decorrência do previsto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majorou a verba honorária em 1% do valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 157431692), o agravado sustenta que, após o julgamento do Tema 1.076 pelo STJ, o STF teria reconhecido, nos termos da decisão proferida na ACO 2.988/DF,
“a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade na hipótese de a condenação se mostrar desproporcional e injusta, como no caso dos autos”.

Assevera que deveria ter sido empregada a regra do art. 85, § 8o, do CPC, seguindo os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação dos honorários advocatícios, ante a singeleza da causa e o alto valor atribuído a esta.

Por tais motivos, requer o afastamento da aplicação do tema 1.076/STJ, de maneira a permitir a fixação dos honorários com base em equidade, na forma do §8o do art. 85 do CPC, dando-se provimento ao recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

Contrarrazões do Agravado pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que cabe ao STJ a última palavra sobre as questões relativas a condenação em honorários com base no CPC, justamente porque a questão implica em análise da legislação infraconstitucional, o que foge do escopo do STF, não podendo,
in casu
,
ser empregada a apreciação equitativa na fixação da verba honorária (id. 159933678).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, em consulta ao sistema PJe - 2o Grau, na aba “Expedientes”, verifica-se que o prazo para que a fazenda Pública Estadual se manifestasse sobre a decisão monocrática escoava em 08/02/2023, sendo o presente recurso interposto naquela data, ou seja, dentro do prazo legal.

Conclusos por redistribuição (id.

139019662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente Agravo Interno visa à reforma da decisão monocrática que negou provimento à Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso com o objetivo de minorar a verba honorária imposta na sentença, nos autos n.o 1007394- 42.2017.8.11.0041 (Embargos à Execução Fiscal), em que os Embargos do Devedor foram extintos em razão do reconhecimento do pedido, e consequente cancelamento da CDA, pelo exequente, extinguindo-se a Execução Fiscal n.o 1008518-94.2016.8.11.0041.

Diante do reconhecimento do pedido pelo ora Agravante, sobreveio sentença condenando a Fazenda do Estado de Mato Grosso ao pagamento da sucumbência,
“
nos termos do artigo 85, § 4o, III, art. 85, § 10 e art. 90, § 4o, todos do CPC, arbitro em 5% (cinco por cento) do valor da causa, bem como ao ressarcimento do valor das custas já pagas pelo embargante”.

(id.

99913597)

Buscando ver reduzida a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, mediante aplicação da equidade prevista no §8o, do artigo 85, do CPC, a ora Agravante interpôs Recurso de Apelação que foi desprovido monocraticamente, com fundamento no art. 932, inc. IV, 'b', do Código de Processo Civil e, por força da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados em 1%, nos termos do §11, do artigo 85, do CPC.

De consequência, foi interposto o presente Agravo Interno, requerendo a reforma da decisão monocrática que não acolheu o seu pleito de redução dos honorários advocatícios, sustentando que devem ser fixados por equidade, com base em critérios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 85, §8o, CPC).

Razão não lhe assiste,
contudo, isso porque os honorários foram fixados com a devida observância ao disposto no artigo 85, §3o, do CPC/2015, que impõe critérios objetivos para a fixação de honorários sucumbenciais nos casos em que é parte a Fazenda Pública e, ainda, porque estando-se diante de causa de valor certo, não há que se falar em aplicação do critério da equidade previsto no §8o, do artigo 85, do CPC.

A questão dos honorários está pacificada pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076/STJ), cuja controvérsia se refere aos critérios para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, ou seja, se de forma equitativa ou em percentual, como previsto no CPC.

Sobre a questão levantada no recurso voluntário, o STJ já firmou tese em sede de Recursos Repetitivos, pela impossibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa, ainda que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, somente sendo admitida quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo:

“I)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II)
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
(Tema 1.076 do STJ)
”.
(g.n.)

Assim,
1)
vedou-se a fixação dos honorários por equidade nas hipóteses em que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados; e
2)

autorizou-se o arbitramento por equidade

apenas nas hipóteses em que
, havendo ou não condenação: (a
) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b) o
valor da causa for muito baixo.

Sobre a incidência dos honorários, o código processual assim estipula:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

[...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Logo, de acordo com a norma legal aplicável ao caso, os honorários serão fixados em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível, sobre o valor atualizado da causa.

Conclui-se, portanto, que a questão submetida a reanálise pelo presente recurso, cuja decisão monocrática ensejou a observância da
primeira tese

do Tema 1.076, vedando o arbitramento por equidade
, já que à causa foi atribuído o valor de R$ 820.792,78 (oitocentos e vinte mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos), se mostra acertada. (id 99913554 - p. 30)

Esta Corte, inclusive, já vem decidindo em consonância com a Tese firmada pelo STJ. A exemplo:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – CABIMENTO – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – PARADIGMA RESP 1.850.512/SP (TEMA 1.076/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DECISÃO HÍBRIDA QUE DESAFIA RECURSOS DISTINTOS – PARTE DA DECISÃO QUE NÃO DECIDE COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPUGNAÇÃO PELA VIA DO ARTIGO 1.021 C/C 1.042, § 2o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça julgou pela sistemática de recursos repetitivos o Tema 1.076/STJ e fixou a seguinte tese: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

2. Nos termos do Tema 1.076, para o arbitramento dos honorários em percentual (art. 85, § 2o, CPC) não há nenhuma diferenciação quanto às espécies de ações, procedimentos ou incidentes processuais, sendo bastante, havendo ou não condenação, que o proveito econômico obtido pelo vencedor não seja inestimável ou irrisório ou que o valor da causa não seja muito baixo.

3. É impositiva a condenação em honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao crédito em sede de recuperação judicial, haja vista a litigiosidade da demanda, devendo o arbitramento ocorrer na forma do § 2o do artigo 85 do CPC.

4. A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa.

5. Nas razões do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2o, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.”

(N.U 1021097-61.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Órgão Especial, julgado em 15/12/2022, publicado no DJE 20/12/2022) (g.n.)

Portanto, a tese vertida pelo Agravante não prospera, devendo ser mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, no que diz respeito à fixação de honorários de sucumbência.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023